Tribunal: TJMT
Processo: 1017163-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017163-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), CLELIA CRISTINA FIGUEIREDO SILVA - CPF: 797.168.651-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
– CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste omissão e/ou contradição a ser eliminada no
decisum
, vez que inexistem fundamentos em contrassenso, ou argumentos não apreciados, pretendendo a Embargante pretende rediscutir a matéria já analisada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão de ID. 163423680,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1017163-27.2022.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, para manter a decisão agravada.

A Embargante aduz, em síntese, que o
decisum
embargado restou contraditório. Pontua que o presente recurso visava à penhora salarial da Embargada sob o fundamento de que “a possibilidade de relativização do dispositivo legal apontando alhures, em caso de situações excepcionais, não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, o que impede a análise por ora”.

Sustenta que a referida decisão é contraditória ao frisar que não fora apreciado pelo Juízo de piso as situações de excepcionalidade, como “amplamente abordado no agravo de instrumento, a Embargante tentou de todas as formas receber o que lhe é de direito através de pesquisas de bens como Sisbajud” e Renajud, as quais foram parcialmente frutíferas apenas para localizar a quantia de R$ 130,96 e o próprio veículo objeto de garantia da CCB em questão.

Destaca novamente, que o veículo encontrado via Renajud, segundo a própria Embargada, foi vendido para o seu ex marido (mesmo com a alienação fiduciária em favo da Agravante).

Reafirma que decisum embargado foi contraditório na medida em que o processo de origem alcançou todas as formas possíveis para satisfazer o débito, inexistindo bens para quitação da dívida, sendo a única possibilidade de recebimento através da penhora dos rendimentos da Embargada, através de desconto mensal de 30%.

Assevera que “permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória da executada significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.”

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar contradição, “visto que restou comprovado acima que a Embargante por inúmeras vezes diligenciou com o fito de localizar bens da devedora passíveis de garantir o recebimento do crédito, não logrando êxito durante esses anos de trâmite processual. Portanto, é legítimo o pedido de penhora de 30% no rendimento da Embargada, até que o crédito exequendo seja inteiramente quitado.”

Decorrido o prazo para Embargada sem apresentação de contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1017163-27.2022.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
contraditório.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios, quanto à contradição, refletem-se em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que as questões inerentes a impenhorabilidade de salário e a existência ou não de exceção foram devidamente apreciadas pelo
decisum
, mas consignado que a relativização da impenhorabilidade, em casos de situações excepcionais não foram analisadas pelo Juízo
a quo
:

Conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC, "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis".

Na hipótese dos autos, está-se diante de clara hipótese de impenhorabilidade, porquanto o Agravante pleiteie a penhora para alcançar a satisfação de seu crédito, o faz sobre valores referentes a salário.

Como visto, o caso dos autos não se amolda às exceções retratadas no § 2o do artigo 833. Dessa forma, revela-se impenhorável referida quantia, sendo impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido da Agravante.

Neste sentido, mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA REJEITADA - ART. 833, IV, § 2o, DO CPC - IMPENHORABILIDADE DOS VALORES COMPROVADAMENTE COM ORIGEM EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

(N.U 1019310-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

Importa salientar que a possibilidade de relativização do dispositivo legal apontado alhures, em casos de situações excepcionais, não foi apreciada pelo Juízo a quo, o que impede a análise por ora.

Acerca do tema,
mutatis mutadis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇA – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DO AGRAVANTE – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – BLOQUEIO PARCIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba atinente ao salário é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

No caso dos autos, o Juiz singular determinou o bloqueio de 20% (vinte por cento) dos rendimentos auferidos pelo Agravado, uma vez que este percentual não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1013199-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA PARCIAL DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O salário é impenhorável, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

II - Como o valor debitado na conta do agravante não excede o patamar de 50 salários mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer-se a impenhorabilidade dos proventos salarias do agravante. (N.U 1017206-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022) (...)” (ID. 163423680)

Oportuno destacar que a contradição sanável pelo presente remédio processual é a contida na própria decisão, por fundamentos em contrassenso, não sendo o caso dos autos, conforme explanado alhures.

Sobre tema colhe-se elucidativo aresto deste egrégio Tribunal de justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REVISITAÇÃO DA LIDE – REANÁLISE DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes. (...)8.2. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).” (N.U 1032401-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Desta forma, verifica-se a inexistência de contradição na decisão embargada e a nítida pretensão da Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023